Tribunal: STF
Processo: PSV 22
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a inconstitucionalidade da definição de receita bruta contida no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718, de 27.11.1998, que, ao considerar nela compreendidos os aportes financeiros estranhos às receitas oriundas do estrito exercício das atividades empresariais de venda de mercadorias e de prestação de serviços de qualquer natureza, ampliou a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 16-18), manifestaram-se tempestivamente escritórios de advocacia (fls. 20-22, 106-110, 112-114, 249-253, 311-312, 338-346 e 357-359), a União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 48-51), a Confederação Nacional da Indústria (fls. 53 e 81-83), além de empresas privadas (fls. 142-144, 155-156, 166-167, 179-180 e 352-355). 
Por força do despacho de fl. 350, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 363-364 e 381-383, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal examinou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de outubro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1